Tribunal: TJMT
Processo: 0003373-64.2017.8.11.0033
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003373-64.2017.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADISON MATEI - CPF: 823.895.001-53 (EMBARGANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), JADISON MATEI - CPF: 823.895.001-53 (EMBARGADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), SIMONE RAIMUNDO MATEI - CPF: 864.931.401-53 (EMBARGANTE), SIMONE RAIMUNDO MATEI - CPF: 864.931.401-53 (EMBARGADO), THAYNARA MARTINS FRANCO - CPF: 051.523.201-77 (ADVOGADO), THAYNARA MARTINS FRANCO - CPF: 051.523.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores para reconhecer a aplicabilidade do CDC, inverter o ônus da prova e determinar a compensação do valor não liberado do financiamento, com atualização e juros contratuais, e eventual saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença.

Fato relevante.
A embargante alegou nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentar contrarrazões, bem como omissões quanto à ilegitimidade passiva, enriquecimento sem causa, natureza dos seguros MIP e DFI e aplicação do CDC.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado rejeitou preliminares, reconheceu a aplicabilidade do CDC e determinou a compensação do valor não liberado do financiamento com eventual saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do acórdão por ausência de intimação para contrarrazões; e (
ii
) saber se há omissões no acórdão embargado quanto aos fundamentos da decisão, especialmente sobre ilegitimidade passiva, enriquecimento sem causa e aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As certidões nos autos demonstram que ambas as partes foram devidamente intimadas para apresentação de contrarrazões, inexistindo nulidade.

6. O acórdão enfrentou expressamente todas as alegações relevantes da parte, afastando a ilegitimidade passiva, reconhecendo a incidência do CDC e analisando a questão da legalidade da cobrança dos seguros.

7. A compensação do valor não liberado do financiamento foi determinada com base na ausência de cláusula contratual expressa, reconhecendo onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.

8. As alegações da embargante configuram inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

9. Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há fundamento para prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de nulidade e a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impedem o acolhimento de embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, XI; 1.022; 1.026, § 2º; CC, art. 884; CDC, arts. 3º e 39, I; L. nº 11.977/2009, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 27.03.2018 (Tema 54).

R E L A T Ó R I O

A embargante alega nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação dos autores, bem como suscita omissões sobre temas diversos, especialmente ilegitimidade passiva, enriquecimento sem causa, aplicação do CDC e dispositivos federais.

A certidão constante nos autos (I
d
s
316622354
e
316622355
)
mostram
que ambas as partes foram regularmente intimadas para apresentar contrarrazões às apelações interpostas, com ciência da embargante registrada em 25/08/2025 por um de seus advogados.

Logo,
não há a arguida
nulidade.

Quanto
aos pontos ditos omissos,
verifica-se que todas as questões relevantes foram enfrentadas
. No acórdão consignou-se
:

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A ré sustenta ser mera estipulante e, portanto, parte ilegítima para responder pela restituição.

Contudo, a instituição é signatária do contrato, sendo responsável pela cobrança dos valores referentes aos seguros que eram incluídos nas parcelas do financiamento.

A própria requerida em sua contestação, defendeu a legalidade dessa cobrança e afirmou que não havia nenhuma ilegalidade, além de ser condição para a concessão do financiamento.

Assim, não pode agora alegar ser parte ilegítima para responder pela devolução desses valores.

Ademais, essa alegação deveria ter sido suscitada em sede de contestação, nos termos do art. 337, XI, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Assim, operou-se a preclusão quanto a essa matéria.

Rejeito a preliminar.

APLICABILIDADE DO CDC

A ré defende que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

Os autores sustentam que o ajuste é de adesão e não bilateral, razão pela qual seria aplicável o CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.

A avença firmada entre as partes é caracterizado como contrato de adesão e, por esse motivo aplica-se o CDC à espécie, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

Independentemente da natureza jurídica específica, a ré atua no mercado fornecendo serviços financeiros aos consumidores, enquadrando-se, portanto, no conceito amplo de fornecedor estabelecido pelo CDC.

O art. 3º do CDC define fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

Nesta hipótese, a instituição presta serviços financeiros aos consumidores, captando recursos e concedendo financiamentos para aquisição e construção de imóveis, enquadrando-se, portanto, no conceito legal de fornecedor.

Preliminar rejeitada.

A legalidade da cobrança dos seguros MIP e DFI faz parte do mérito e com ele será analisado.

MÉRITO

Os autores aduzem que não existe previsão contratual estabelecendo que, mesmo liberado parcialmente o valor do financiamento, este deveria ser integralmente quitado.

Sustentam, que há necessidade de corrigir o valor não liberado e deduzi-lo ou compensá-lo do saldo devedor ajustado eventualmente em favor da ré, sob pena de enriquecimento ilícito.

No contrato firmado entre as partes não há previsão expressa que determine que o mutuário deve pagar integralmente o financiamento mesmo sem a liberação do total do valor pela instituição financeira.

Na cláusula quarta estabelece que "a liberação das parcelas será efetuada após apresentação do Laudo de Vistoria, realizado pelo Órgão fiscalizador da CREDORA, atestando a execução das obras correspondentes à parcela a ser liberada, de acordo com o Projeto de Arquitetura, Memorial Descritivo e Especificações, Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária".

Contudo, embora os autores tenham concluído a obra com recursos próprios, conforme alegado e não contestado pela requerida, as parcelas do financiamento continuaram sendo cobradas como se o valor total do crédito tivesse sido liberado, o que configura evidente desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para os mutuários.

Exigir que os mutuários paguem integralmente um financiamento cujo valor não foi totalmente liberado pela instituição financeira configura enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) por parte da ré, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Devida, portanto, a compensação do valor não liberado, devidamente atualizado, com eventual saldo devedor em favor da ré.

O valor não liberado deverá ser atualizado monetariamente desde a data em que deveria ter sido disponibilizado aos mutuários até a data do efetivo pagamento, com aplicação de juros remuneratórios na mesma taxa prevista no contrato e compensado com eventual saldo devedor em favor da requerida.

A ré sustenta que a contratação dos seguros MIP (Morte ou Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos ao Imóvel) é obrigatória por imposição legal, nos termos do art. 79 da Lei nº 11.977/09, e que os mutuários não provaram que foram obstados
em seu direito de contratar o seguro obrigatório com outra seguradora de sua escolha.

Embora exista a obrigatoriedade legal na contratação dos mencionados seguros (art. 79 da Lei nº 11.977/09), não pode o agente financeiro impor ao mutuário a contratação com determinada seguradora, sob pena de configurar venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Neste caso, não foi dada aos mutuários a opção de escolher a seguradora de sua preferência, foi-lhes imposta a contratação com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o que configura a hipótese prevista no referido dispositivo de lei.

O STJ, no julgamento do Tema n. 54, firmou a tese de que "o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada".

No que diz respeito à devolução em dobro, demanda a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, (art. 42 do CDC), o que não restou comprovado nos autos, especialmente por se tratar de prática usual do mercado à época dos fatos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso dos autores para reconhecer a aplicabilidade do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova e determinar a compensação do valor não liberado do financiamento, atualizado monetariamente desde a data em que deveria ter sido disponibilizado até o efetivo pagamento e com juros remuneratórios na mesma taxa prevista no contrato, com eventual saldo devedor em favor da ré, a ser apurado em liquidação de sentença.
”

Portanto, não há omissão, mas inconformismo da embargante com a decisão colegiada, o que não é admitido em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não cabe prequestionamento artificial.

No caso, o acórdão apreciou de forma suficiente todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Assim, não se verificando nenhum vício, impõe-se a rejeição dos embargos.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

V O T O R E L A T O R

A embargante alega nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação dos autores, bem como suscita omissões sobre temas diversos, especialmente ilegitimidade passiva, enriquecimento sem causa, aplicação do CDC e dispositivos federais.

A certidão constante nos autos (I
d
s
316622354
e
316622355
)
mostram
que ambas as partes foram regularmente intimadas para apresentar contrarrazões às apelações interpostas, com ciência da embargante registrada em 25/08/2025 por um de seus advogados.

Logo,
não há a arguida
nulidade.

Quanto
aos pontos ditos omissos,
verifica-se que todas as questões relevantes foram enfrentadas
. No acórdão consignou-se
:

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A ré sustenta ser mera estipulante e, portanto, parte ilegítima para responder pela restituição.

Contudo, a instituição é signatária do contrato, sendo responsável pela cobrança dos valores referentes aos seguros que eram incluídos nas parcelas do financiamento.

A própria requerida em sua contestação, defendeu a legalidade dessa cobrança e afirmou que não havia nenhuma ilegalidade, além de ser condição para a concessão do financiamento.

Assim, não pode agora alegar ser parte ilegítima para responder pela devolução desses valores.

Ademais, essa alegação deveria ter sido suscitada em sede de contestação, nos termos do art. 337, XI, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Assim, operou-se a preclusão quanto a essa matéria.

Rejeito a preliminar.

APLICABILIDADE DO CDC

A ré defende que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

Os autores sustentam que o ajuste é de adesão e não bilateral, razão pela qual seria aplicável o CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.

A avença firmada entre as partes é caracterizado como contrato de adesão e, por esse motivo aplica-se o CDC à espécie, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

Independentemente da natureza jurídica específica, a ré atua no mercado fornecendo serviços financeiros aos consumidores, enquadrando-se, portanto, no conceito amplo de fornecedor estabelecido pelo CDC.

O art. 3º do CDC define fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

Nesta hipótese, a instituição presta serviços financeiros aos consumidores, captando recursos e concedendo financiamentos para aquisição e construção de imóveis, enquadrando-se, portanto, no conceito legal de fornecedor.

Preliminar rejeitada.

A legalidade da cobrança dos seguros MIP e DFI faz parte do mérito e com ele será analisado.

MÉRITO

Os autores aduzem que não existe previsão contratual estabelecendo que, mesmo liberado parcialmente o valor do financiamento, este deveria ser integralmente quitado.

Sustentam, que há necessidade de corrigir o valor não liberado e deduzi-lo ou compensá-lo do saldo devedor ajustado eventualmente em favor da ré, sob pena de enriquecimento ilícito.

No contrato firmado entre as partes não há previsão expressa que determine que o mutuário deve pagar integralmente o financiamento mesmo sem a liberação do total do valor pela instituição financeira.

Na cláusula quarta estabelece que "a liberação das parcelas será efetuada após apresentação do Laudo de Vistoria, realizado pelo Órgão fiscalizador da CREDORA, atestando a execução das obras correspondentes à parcela a ser liberada, de acordo com o Projeto de Arquitetura, Memorial Descritivo e Especificações, Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária".

Contudo, embora os autores tenham concluído a obra com recursos próprios, conforme alegado e não contestado pela requerida, as parcelas do financiamento continuaram sendo cobradas como se o valor total do crédito tivesse sido liberado, o que configura evidente desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para os mutuários.

Exigir que os mutuários paguem integralmente um financiamento cujo valor não foi totalmente liberado pela instituição financeira configura enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) por parte da ré, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Devida, portanto, a compensação do valor não liberado, devidamente atualizado, com eventual saldo devedor em favor da ré.

O valor não liberado deverá ser atualizado monetariamente desde a data em que deveria ter sido disponibilizado aos mutuários até a data do efetivo pagamento, com aplicação de juros remuneratórios na mesma taxa prevista no contrato e compensado com eventual saldo devedor em favor da requerida.

A ré sustenta que a contratação dos seguros MIP (Morte ou Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos ao Imóvel) é obrigatória por imposição legal, nos termos do art. 79 da Lei nº 11.977/09, e que os mutuários não provaram que foram obstados
em seu direito de contratar o seguro obrigatório com outra seguradora de sua escolha.

Embora exista a obrigatoriedade legal na contratação dos mencionados seguros (art. 79 da Lei nº 11.977/09), não pode o agente financeiro impor ao mutuário a contratação com determinada seguradora, sob pena de configurar venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Neste caso, não foi dada aos mutuários a opção de escolher a seguradora de sua preferência, foi-lhes imposta a contratação com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o que configura a hipótese prevista no referido dispositivo de lei.

O STJ, no julgamento do Tema n. 54, firmou a tese de que "o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada".

No que diz respeito à devolução em dobro, demanda a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, (art. 42 do CDC), o que não restou comprovado nos autos, especialmente por se tratar de prática usual do mercado à época dos fatos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso dos autores para reconhecer a aplicabilidade do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova e determinar a compensação do valor não liberado do financiamento, atualizado monetariamente desde a data em que deveria ter sido disponibilizado até o efetivo pagamento e com juros remuneratórios na mesma taxa prevista no contrato, com eventual saldo devedor em favor da ré, a ser apurado em liquidação de sentença.
”

Portanto, não há omissão, mas inconformismo da embargante com a decisão colegiada, o que não é admitido em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não cabe prequestionamento artificial.

No caso, o acórdão apreciou de forma suficiente todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Assim, não se verificando nenhum vício, impõe-se a rejeição dos embargos.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025